Tribunal: STJ
Processo: 0817692-18.2019.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658602 - RN (2024/0187096-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORES : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
GUSTAVO LEANDRO DO NASCIMENTO CARVALHO -
RN019547
AGRAVADO
: EILSON PINHEIRO
ADVOGADOS
: LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS - RN003904
FERNANDA DANIELLE CAVALCANTE NOGUEIRA - RN013353
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que
implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 36bc528e-1f97-4c0d-870a-f196b09b8f06

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658602 - RN (2024/0187096-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORES : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
GUSTAVO LEANDRO DO NASCIMENTO CARVALHO -
RN019547
AGRAVADO
: EILSON PINHEIRO
ADVOGADOS
: LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS - RN003904
FERNANDA DANIELLE CAVALCANTE NOGUEIRA - RN013353
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que
implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e OUTRO contra a decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas
282, 284 e 356 do STF, por analogia.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que "ainda que se reconheça a
incidência da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal em razão da alegação de
Documento eletrônico VDA48814606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 28644c80-1959-420c-8c9e-f486be9eeb59

ofensa ao art. 1022, II, do Código de Processo Civil sem prévia oposição de embargos
de declaração, tal vício não impede o conhecimento das demais alegações recursais "
(fl. 368).
Defende, ainda, a existência de prequestionamento, sob a justificativa de
que o recurso especial questiona a ofensa aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991,
afirmando que a matéria foi analisada pelo acórdão combatido, o qual afastou a
exigência de laudo técnico para reconhecer o tempo insalubre, conforme seguintes
argumentos (fls. 368-369):

11. A decisão recorrida analisou, sim, a questão e considerou que a
concessão da segurança não configuraria ofensa ao artigo 58, da Lei n°
8.213/1991, aduzindo que “a documentação trazida pela parte autora é
suficiente para demonstrar que esteve submetida a agentes insalubres
de forma permanente, não ocasional nem intermitente, em período
superior ao exigido em lei para a concessão do benefício.”
12. Tendo o acórdão recorrido analisado e afastado a exigência do
LTCAT para reconhecer o tempo insalubre da parte Agravada, resta
inequívoca a existência de prequestionamento e a ofensa à lei federal.
13. A título informativo, cabe destacar que a segunda Turma desse STJ
possui reiterados precedentes entendendo que o pagamento do
adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova
efetivamente as condições insalubres.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
No caso, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia (fls.
296-300):
Ultrapassada tal questão, tem-se que o art. 57, da Lei no 8.213/91,
prevê a aplicação da aposentadoria especial, desde que cumprida a
carência exigida na lei e se preencham os requisitos previstos nos
parágrafos do mencionado dispositivo, que assim estabelece:
Documento eletrônico VDA48814606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 28644c80-1959-420c-8c9e-f486be9eeb59

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida
a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período
mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.
Logo, o servidor deverá demonstrar que o trabalho exercido é
permanente, não ocasional nem intermitente, além da exposição a
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao
exigido em lei para a concessão do benefício.
Assim, subsumindo o entendimento acima exposto ao caso concreto,
temos que a documentação trazida pela parte autora é suficiente para
demonstrar que esteve submetida a agentes insalubres de forma
permanente, não ocasional nem intermitente, em período superior ao
exigido em lei para a concessão do benefício.
Isso porque juntou documentos comprovando o recebimento de
adicional de insalubridade de janeiro de 1988 até abril de 2019 (págs. 36
/125).
Ademais, vê-se que o demandante desempenhou as suas funções de
Auxiliar de Serviços Gerais, posteriormente transformado em Auxiliar de
Saúde, no Hospital Regional Hélio Morais Marinho, em Apodi /RN,
constando no documento de pág. 24 que o mesmo no setor de
esterilização da unidade hospitalar, fato que, somado ao que fora
demonstrado pelos demais documentos, corrobora a tese autoral,
restando dispensada a prova pericial exigida na sentença vergastada.
Logo, sem maiores delongas, tem-se que restou comprovado nos autos
o preenchimento de todos os requisitos pela parte demandante para a
concessão de sua aposentadoria especial, eis que à época do
Documento eletrônico VDA48814606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 28644c80-1959-420c-8c9e-f486be9eeb59

ajuizamento da ação, já contava com mais de 25 (vinte e cinco) anos de
exercício de atividade insalubre ininterrupta.
[...]
Assim, tendo restado demonstrado nos autos que o demandante
exerceu seu labor em condições insalubres, de forma permanente, não
ocasional e nem intermitente, por mais de 25 (vinte e cinco) anos,
conforme documentos acostados, é de se concluir que o mesmo
preenche os requisitos estabelecidos no § 3o do art. 57 da Lei n° 8.213
/91 para a aposentadoria especial.
Com efeito, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que
a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte ora agravante. Nesse passo, importante consignar que, para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre a tese
recursal vinculada à mencionada legislação, interpretando-se a sua aplicação ou não
ao caso concreto. Por essa razão, reitera-se o consignado na decisão agravada (fls.
359-360):
Diante do exposto, é possível verificar que a insurgência constante no
especial – comprovação da insalubridade necessariamente por meio de
laudo pericial, nos termos do art. 58, da Lei 8.213/1991, não foi
prequestionada, tampouco foram opostos embargos de declaração com
o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF,
por analogia.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA48814606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 28644c80-1959-420c-8c9e-f486be9eeb59

2. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à
instância especial.
3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
4. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal,
ainda que não mencionado explicitamente seu número.
5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.156.599/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,.
6/3/2023
DJe de
, grifo nosso).
9/3/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 28644c80-1959-420c-8c9e-f486be9eeb59

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.658.602 / RN
Número Registro: 2024/0187096-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08176921820198205001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORES : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
GUSTAVO LEANDRO DO NASCIMENTO CARVALHO -
RN019547
AGRAVADO
: EILSON PINHEIRO
ADVOGADOS
: LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS - RN003904
FERNANDA DANIELLE CAVALCANTE NOGUEIRA - RN013353
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORES : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
GUSTAVO LEANDRO DO NASCIMENTO CARVALHO -
Documento eletrônico VDA49934751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: be01883c-6f65-442c-b3c1-43675c6b9dec

RN019547
AGRAVADO
: EILSON PINHEIRO
ADVOGADOS
: LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS - RN003904
FERNANDA DANIELLE CAVALCANTE NOGUEIRA - RN013353
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: be01883c-6f65-442c-b3c1-43675c6b9dec